Tribunal: TJDFT
Processo: 0707121-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707121-51.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO ASSIS VICTOR NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DE CORPORAÇÃO POLICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO REVOGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATADA. EFEITO EXTRAPENAL. PERDA DO CARGO PÚBLICO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NECESSIDADE DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. HONORÁRIOS RECURSAIS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCABÍVEIS. 1. Remessa necessária e apelação contra sentença que julgou procedentes os pleitos para: a) Declarar a nulidade do ato administrativo que excluiu o Requerente das fileiras da Corporação, por nítido vício de legalidade; b) determinar que o ente público volte a efetuar o pagamento dos valores da reforma remunerada do autor, bem como sejam restabelecidos todos os valores inerentes a ela; c) Condenou o réu a indenizar o Requerente de todos os pagamentos da reforma remunerada não realizados desde setembro/2017, incluído 13o salário e demais acréscimos, mediante valores a serem apurados em liquidação de sentença. 2. Se a matéria não foi posta em debate pelo requerente e não há, nos comandos da sentença recorrida, qualquer vedação à propositura de procedimento administrativo em desfavor do demandante, a insurgência recursal quanto a este ponto sequer merece ser conhecida, pois ausente o interesse recursal. 3. Verificada a existência de elementos indicativos de incongruência entre a alegada hipossuficiência econômico-financeira e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo, deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Retomada essa questão em sede de preliminar de apelação, cumpria ao recorrido, em contrarrazões, confrontar com elementos suficientes as alegações do apelante – o que não ocorreu. 4. Os fatos apontados por ambas as partes são exatamente os mesmos, a divergência limita-se à interpretação conferida pelas partes a cada um destes acontecimentos. Conforme consabido, o embate de teses, por si só, não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. 5. Embora o decreto condenatório tenha se tornado definitivo com o trânsito em julgado do aresto, tal circunstância não enseja imediata vacância; a execução da penalidade somente se dá mediante publicação do ato administrativo. Considerando que, à época da publicação do ato administrativo de exclusão do autor (17/10/2017), este já não mais estava em atividade (reforma ocorrida em 01/08/2017), a determinação de perda do cargo tornou-se inócua. 6. O artigo 92 do Código Penal, que estabelece os efeitos extrapenais da condenação, não faz qualquer referência à cassação dos proventos de inatividade. Admiti-la como consectário direto da perda do cargo, conferindo à Administração a possibilidade de aplicar tal sanção sem procedimento administrativo, representaria manifesta ampliação das balizas estabelecidas no comando judicial. 7. As normas de natureza punitiva não admitem a utilização de interpretação extensiva ou analógica em desfavor do réu (analogia in malam partem), sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 8. O objeto dos embargos de declaração é a integração das decisões judiciais, sendo vedada a sua oposição com mera pretensão de reexame. Em razão do limitado efeito devolutivo dos aclaratórios, a majoração da verba honorária, promovida pelo juízo singular, em razão do desprovimento da insurgência, deve ser extirpada da condenação. 9. Recurso parcialmente conhecido. Apelação e remessa necessária parcialmente providos. O recorrente alega violação ao artigo 92, inciso I, do Código Penal, sustentando ser cabível a cassação dos proventos de aposentadoria no caso dos autos, pois o recorrido foi condenado por crime com pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos. Afirma que a medida encontra amparo legal nos artigos 49, 87, inciso VI, e 112, inciso I, da Lei 7.289/1984, e 23 da Lei 10.486/2002. Assevera que a jurisprudência da Corte Superior admite a medida, desde que haja previsão em lei, como ocorre no caso do Distrito Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 92, inciso I, do Código Penal. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, apta à apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012